Tribunal: TJES
Processo: 5000284-70.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000284-70.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZOBOLI CAMINHOES LTDA

APELADO: DEUSMAR CAMPOREZ

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE CAMINHÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. EVICÇÃO. LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela empresa vendedora contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo comprador, caminhoneiro autônomo, o qual alegou ter sofrido prejuízos em decorrência de restrição judicial imposta ao caminhão adquirido, impossibilitando o exercício de sua profissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a restrição de circulação imposta ao caminhão caracteriza evicção e, portanto, enseja o dever de indenização por parte do vendedor; (ii) estabelecer se é devida a indenização por lucros cessantes, considerando a impossibilidade de uso do veículo para o exercício profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso, pois o comprador, embora utilize o bem para sua atividade profissional, é destinatário final do produto, configurando-se relação de consumo.

A evicção ocorre quando o adquirente perde total ou parcialmente a posse, uso ou propriedade do bem em decorrência de decisão judicial, ainda que a causa da constrição judicial seja desconhecida no momento da compra. O vendedor, integrante da cadeia de consumo, responde objetivamente pela perda.

O Código Civil, em seu art. 450, assegura ao evicto o direito à restituição integral do preço e à indenização pelos prejuízos diretos advindos da evicção, incluindo as despesas contratuais e os danos materiais.

Restou comprovado que o comprador, motorista autônomo, sofreu prejuízos econômicos decorrentes da impossibilidade de utilização do caminhão para seu trabalho, justificando o pagamento de lucros cessantes.

A apuração dos lucros cessantes será realizada em liquidação de sentença, permitindo à empresa vendedora demonstrar eventuais atividades realizadas pelo comprador com o caminhão no período de restrição, o que pode impactar o valor final da indenização.

As alegações recursais da empresa não demonstram motivos para reformar a sentença, que corretamente reconheceu o direito do comprador à indenização pelos prejuízos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A evicção em contratos de compra e venda configura-se quando o comprador perde o direito de posse, uso ou propriedade do bem em decorrência de decisão judicial, cabendo ao vendedor a restituição do preço e indenização pelos prejuízos diretos.

Em casos de evicção, o comprador tem direito a lucros cessantes se comprovada a perda de rendimentos em razão da impossibilidade de uso do bem para sua atividade profissional.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º; Código Civil, arts. 447 e 450.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.051.237/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04/03/2024; TJES, Apelação Cível 5001005-87.2022.8.08.0038, Rel. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 15/05/2024; TJDFT, Acórdão 1385253, 0707671-63.2020.8.07.0001, Rel. Maria Ivatônia, j. 10/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000284-70.2023.8.08.0016

APELANTE:
ZOBOLI CAMINHOES EIRELI

APELADO:
DEUSMAR CAMPOREZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 9022144) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

O Apelado ajuizou a presente ação requerendo o pagamento de indenização pelos danos que afirma ter sofrido em razão das restrições de circulação impostas ao caminhão adquirido da Empresa/Apelante, que teria impedido o exercício de sua profissão de caminhoneiro.

Ressalto que este egrégio Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5010165-22.2023.8.08.0000, entendeu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, como se vê da ementa a seguir transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOTORISTA PROFISSIONAL. CAMINHONEIRO. DESTINATÁRIO FINAL. VULNERABILIDADE. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. 1 - O Agravado, apesar de utilizar o caminhão como motorista profissional, não deixa de ser o destinatário final do produto e a Agravada foi a fornecedora do caminhão, situações que podem ser inseridas nos artigos 2º e 3º, do CDC. 2 - O Superior Tribunal de Justiça “
possui o entendimento de que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo permite a propositura de demanda judicial em seu próprio domicílio
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.843.494/GO). 3 - Recurso desprovido.

A venda de bem que, posteriormente, venha a se perder por evicção configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva daquele que está inserido na cadeia de consumo.

O evicto faz jus à restituição do preço que pagou pela coisa evicta e à indenização pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção, mesmo que, ao tempo da transferência do bem, não tenha conhecimento das causas da constrição judicial sobre o bem. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VEÍCULO APREENDIDO POR DECISÃO JUDICIAL. EVICÇÃO. DANO MORAL RECONHECIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS À PARTE QUE NÃO APELOU. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ART. 18 CPC. REVISÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De acordo com a mais abalizada doutrina e a jurisprudência, a evicção consiste na “perda parcial ou integral do bem, advinda, via de regra, em razão de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade da coisa a outra pessoa, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo que, da mesma forma, implique a privação da coisa” (STJ; AgInt-REsp 2.044.685; Proc. 2022/0398301-3; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 23/08/2023). 2.
Apesar de a apelante afirmar que o fato que originou a demanda ocorreu após a celebração do contrato, convém esclarecer que a própria natureza da evicção exige que o momento da constrição ou da perda do bem seja posterior ao negócio jurídico firmado entre alienante e evicto.
3. Ao tempo em que realizada a venda do automóvel para o apelado, além de a causa da constrição estar delineada por ocasião da transmissão de posse do bem sem as cautelas legais, já havia sido iniciada a relação jurídica processual que gerou a apreensão do bem alvo desta lide. 4. Considerando que a restrição junto ao Órgão competente de trânsito ocorreu posteriormente à alienação, não seria possível exigir do apelado qualquer outra diligência mínima para identificar eventual vício na aquisição do bem, restando evidenciado o prejuízo por ele suportado, adquirente de boa-fé. 5. À luz do artigo 447 do Código Civil, o alienante responde pela evicção nos contratos onerosos e, portanto, acertada a sentença que determinou a apelante o ressarcimento na integralidade do valor pago, por ter sido a causadora do dano. 6. Verifica-se que o apelado foi surpreendido com oficial de justiça em sua residência para apreensão do seu bem, havendo a privação do veículo pelo qual pagou valor considerável, o que viola o dever de informação, de proteção e de legítima confiança vigente nos contratos sinalagmáticos. Danos morais mantidos. 7. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.051.237/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). 8. Recurso conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001005-87.2022.8.08.0038, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. APREENSÃO EM RAZÃO DE RELAÇÃO A INVESTIGAÇÃO POR ESTELIONATO. EVICÇÃO. TEORIA DO RISCO. DIREITO AO DESFAZIMENTO DO CONTRATO. RESOLUÇÃO DA COMPRA E VENDA E DO FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. 1. Compra de veículo usado em concessionária, apreendido por vinculação a crime de estelionato. 1.1
Todo aquele que, em contrato oneroso, transfere alguma coisa está obrigado a garantir ao adquirente uso e gozo dessa coisa, resguardando o adquirente não apenas de defeitos ocultos (vícios redibitórios), mas também de pretensões reivindicatórias que possam vir a ser promovidas por terceiro. Evicção (vício de direito) gera contra o alienante responsabilidade civil que se funda no mesmo princípio de garantia que o vincula em face de vício redibitório (vício material da coisa), conforme dispõem os arts. 447 e ss do Código Civil. 1.2 O fato da ré-apelada desconhecer, no momento da venda, eventual procedência criminosa do veículo não se presta a obrigatoriedade da garantia de uso e gozo da coisa que deve ao evicto. Isso porque, em geral, a causa preexistente do vício de direito (evicção) não é aparente no momento da contratação. Aliás, se assim o fosse, o adquirente nada poderia reclamar (art. 457 do CC)
. 2. Hipótese de relação regida pelo microssistema do Código de Defesa do Consumidor, que preconiza responsabilidade objetiva de fornecedores, assentado na Teoria do risco do negócio ou da atividade, a qual se harmoniza com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais vulnerável da relação jurídica. A Teoria da responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco do negócio, que cabe ao fornecedor suportar e não ao consumidor. 2.1 Objeto social de compra e venda de carros usados implica riscos maiores que alienações de automóveis novos. Como o veículo é usado, o bem já foi de propriedade de outrem, elevando a possibilidade de ocorrência de vícios redibitórios e vícios jurídicos. Cabia a concessionária entregar produto, cujo gozo e uso fossem garantidos ao autor, o que não ocorreu. 3. A relação contratual em apreço envolve o autor-apelante, a concessionária vendedora do veículo e o Banco que fez o empréstimo. São duas relações jurídicas e autônomas: uma de compra e venda de veículo; outra de mútuo/financiamento bancário destinado ao pagamento do bem. Apesar da autonomia, tais contratos interligam-se, vinculam-se, de modo que eventual vício em um pode afetar o outro. 3.1 Além da rescisão do contrato de compra e venda do bem, cabível o rompimento da avença de mútuo entabulado para disponibilizar o capital para aquisição do veículo, reforçando a vinculação dos pactos firmados. Ressalte-se a solidariedade na responsabilidade de fornecedores de produtos e serviços, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 3.2 “Uma vez evidenciada a coligação entre a compra e venda do automóvel e o financiamento concedido para a sua aquisição, de modo a evidenciar a existência de uma unidade negocial, a resolução da primeira, importa fatalmente na resolução do segundo. ( )” (Acórdão 1150923, 20170610005214APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: 377/390) 4. Nenhuma prova de ilicitude de conduta, nenhum dano moral a reconhecer, sentença mantida no ponto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1385253, 0707671-63.2020.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJe: 24/11/2021.)

Embora a Empresa/Apelante afirme que a restrição lançada é ilegal por violar direitos de terceiros adquirentes de boa-fé, tal questão não pode ser discutida nos presentes autos, já que a determinação judicial foi feita em processo diverso e nele deve, ou deveria, ter sido impugnada.

No que se refere aos lucros cessantes, restou demonstrado que o Apelado utilizava o caminhão como motorista autônomo, sendo evidente que a restrição imposta ao bem impediu o exercício pleno de sua atividade profissional, dando ensejo ao pagamento de lucros cessantes.

Como disposto no art. 450, do Código Civil, o evicto, além da restituição integral do preço que pagou, terá direito “
à indenização pelas despesas dos contratos e
pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção
”.

O valor a ser pago a título de perdas e danos, como consignado na sentença, deve ser apurado em liquidação de sentença, ocasião em que a Empresa/Apelante terá oportunidade de arguir e comprovar a realização de eventuais viagens no período de restrição, o que, certamente, reduz o valor a ser pago.

Assim, considerando que o valor dos lucros cessantes será apurado em liquidação de sentença, todas as alegações acerca deste tema nela devem ser arguidas, comprovadas e analisadas.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios a serem pagos pela Empresa/Apelante em 2% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.